Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003160-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ELIANI OLIVEIRA BARROS - CPF: 362.063.691-53 (AGRAVANTE), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – EMPREGADO APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA – ART. 31 DA LEI 9.656/98 E ART. 22 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 279/2011 DA ANS – DIREITO À MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES – ABUSIVIDADE DO TERMO DE ADESÃO QUE ESTABELECE MENSALIDADE EM VALOR SUPERIOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A teor do art. 31 da Lei 9.656/98 e do art. 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida.

É abusivo o termo de opção para permanência em contrato coletivo de plano de saúde que estabelece mensalidade em valor superior à quantia paga antes da rescisão do contrato de trabalho, sendo ainda mais evidente a abusividade quando a mensalidade já era integralmente paga pelo beneficiário antes da demissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ELIANI OLIVEIRA BARROS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
no 1002929-77.2023.8.11.0041 movida em face de
BRADESCO SEGUROS S. A. E OUTRO,
indeferiu o pedido de tutela antecipada da ora recorrente que visava o restabelecimento do seu plano de saúde e de seus dependentes que tem junto à seguradora recorrida, nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos do banco recorrido.

Em suas razões recursais a recorrente informa que foi admitida em 15.08.1985 pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, sendo este sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado pelo INSS em 01.01.2019, e demitida sem justa causa em 01.03.2019 (PDV – Programa de Demissão Voluntária), perfazendo mais de 34 (trinta e quatro) anos de trabalho na mesma empresa.

Aduz que dentre as vantagens e direitos adquiridos, desde o início do contrato de trabalho, contava com a cobertura do plano de seguro saúde em grupo, sempre com o pagamento compartilhado do prêmio do seguro (Bamerindus e HSBC).

Alega que por ocasião de sua demissão (PDV) foi informado pelo Banco Bradesco que o seu plano de saúde seria mantido por mais 18 (dezoito) meses, e que poderia permanecer nele nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

Argui a o Banco lhe apresentou uma tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados.

Sustenta que o empregado aposentado e com mais de 10 (dez) anos de vínculo empregatício e contribuição, tem direito vitalício à manutenção do plano de seguro saúde, com os mesmos direitos e obrigações dos funcionários da ativa, ressalvando, apenas, que este responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

Verbera não há como aceitar que os agravados lhe imponham o pagamento dos valores consignados na tabela apresentada por ocasião de sua demissão, uma vez que esta possui valores inúmeras vezes maiores que aqueles pagos pela agravante quando estava na ativa.

Defende, ainda, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, motivo pela qual postula o deferimento de tutela de urgência para ser determinado que os recorridos restabeleçam o seu plano de saúde e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, inserindo-a no plano coletivo, ressalvando apenas que ela responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro, nos exatos termos do TEMA 1034 do STJ.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.

Efeito ativo deferido (ID 159140186).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 159817348).

Sem contrarrazões recursais (ID 163457693).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

No presente caso, verifica-se a abusividade da estipulação de mensalidade em patamar superior àquele cobrado durante a vigência do contrato de trabalho, haja vista a não observância dos artigos 31 da Lei 9.656/98 e 22 da Resolução Normativa 279/2011 da ANS:

“Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

Art. 22. Ao empregado aposentado que continua trabalhando na mesma empresa e vem a se desligar da empresa é garantido o direito de manter sua condição de beneficiário observado o disposto no artigo 31 da Lei no 9.656, de 1998, e nesta Resolução.

§1o O direito de que trata o caput será exercido pelo ex-empregado aposentado no momento em que se desligar do empregador.”

Com efeito, não obstante o preenchimento de todos os requisitos legais para a manutenção do plano de saúde nos moldes vigentes antes da rescisão do contrato de trabalho, os agravados estabeleceram mensalidade superior àquela anteriormente vigente, com aumento de quase 100%.

Consoante se infere dos documentos acostados aos autos, infere-se que o banco apresentou a agravante uma tabela de preços de acordo com as faixas etárias dos segurados, com as seguintes especificações:

Conforme os extratos contidos nos autos, restou evidente que a autora, ora agravante quem pagava a integralidade dos valores devidos aos agravados, em custeio ao plano de saúde coletivo.

Desse modo, não se justifica o aumento do valor da mensalidade, após a rescisão do contrato de trabalho.

Ademais, dos documentos extraídos dos autos, infere-se que foram os recorridos quem enviaram à ex-empregada (recorrente) o termo de opção pela permanência em contrato coletivo para que fosse por ela assinado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO EMPREGADO APOSENTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ao ex-empregado aposentado deve ser assegurada a manutenção no plano de saúde, nas mesmas condições e com a mesma qualidade de assistência médica existentes quando da vigência do contrato de trabalho, devendo o segurado arcar integralmente com a prestação devida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1586660/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 09/03/2017)

Portanto, resta evidente a responsabilidade dos agravados pela manutenção do plano de saúde, nos moldes vigentes durante o contrato de trabalho da agravante, com o valor atualizado de acordo com o que pagava quando estava na ativa, ou seja, empregada.

Assim, a medida liminar recursal deferida deve ser confirmada neste voto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para determinar aos recorridos que mantenham a recorrente e seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas, que a agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023